Tribunal: TJES
Processo: 5001911-71.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001911-71.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON FRANCA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001911-71.2025.8.08.0006.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GILSON FRANCA
.

RECORRIDO:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO AMBIENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSIVIDADE. LIGAÇÕES EM NÚMERO REDUZIDO E DE CURTA DURAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GILSON FRANCA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, na qual pleiteava indenização por danos morais em razão de supostas cobranças vexatórias realizadas pela recorrida em seu ambiente de trabalho.

2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal. No mérito, sustenta que a conduta da ré de realizar ligações para o telefone corporativo da empresa onde trabalha expôs sua inadimplência a terceiros, configurando dano moral indenizável.

3.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção do julgado, argumentando que as ligações foram moderadas e que não houve comprovação de situação vexatória.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de cerceamento de defesa
, uma vez que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).
In casu
, o feito encontrava-se devidamente instruído com prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando despicienda a produção de prova oral, uma vez que a frequência e a duração das chamadas – pontos nevrálgicos da lide – são comprovadas documentalmente.

5.

Adentrando ao mérito, destaca-se a natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Destarte, competia à recorrida o encargo de demonstrar, de forma cabal, a regularidade de sua conduta e a inexistência de abusividade na cobrança (art. 373, II, do CPC).

6.

Dessa forma, destaca-se o seguinte trecho da sentença vergastada, que analisou com precisão o acervo probatório:

[...] Isso porque,
conforme se verifica do extrato de ligações realizadas pela parte suplicada
para o número de n. 27 999035725, ID 66867259,
somente resta demonstrado
cobrança em dois dias
,
tendo em referidos dias a suplicada realizado
de 02 a 03 ligações diárias, sendo estas encerradas rapidamente
.

Digo que mencionadas ligações foram encerradas rapidamente porque, a despeito do autor não ter apresentado print referente a duração das chamadas, consta da página 03 do ID 66867259 que a ré realizou ligação para o trabalho autoral às 08hrs35min, e nesse mesmo minuto a pessoa cadastrada como “Gustavo Op X Dj” também ligou para o terminal, inferindo-se daí que mencionada
ligação teve duração inferior a 1 minuto
.

Assim, tenho que a reivindicação do adimplemento da avença, quando efetivada de maneira moderada, não importa em constrangimento do devedor a caracterizar lícito indenizável, ainda que realizada no ambiente de trabalho do devedor. [...]
grifei

7.

No caso em tela, verifica-se que a instituição de ensino se desincumbiu a contento de tal ônus. O mosaico probatório, em especial o extrato telefônico acostado aos autos, comprova que a conduta da recorrida não ultrapassou as raias do exercício regular de direito. Os registros demonstram que as ligações ocorreram de forma esparsa, concentradas em apenas dois dias e com duração ínfima, evidenciando que a cobrança foi realizada de maneira moderada, afastando a alegação de insistência, habitualidade ou teor vexatório narrados na exordial.

8.

Com efeito, a prova documental é robusta ao demonstrar a ausência de excesso capaz de caracterizar assédio ou abuso de direito. O registro de contatos pontuais, concentrados em apenas dois dias, com chamadas de curtíssima duração, fulmina a tese de exposição ao ridículo ou abalo anímico indenizável, ratificando a licitude da conduta da credora.

9.

Outrossim, impende ressaltar que a simples cobrança no local de trabalho, desde que desacompanhada de publicidade vexatória, não configura ato ilícito passível de indenização. A conduta do credor, ao buscar a satisfação do débito em local onde o devedor possa ser encontrado, constitui exercício regular de direito (
ex vi
art. 188, inciso I, do Código Civil). Dessa forma, o desconforto inerente à situação de inadimplência não transborda o limite do mero aborrecimento, sendo a reparação extrapatrimonial indevida. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA VEXATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Alegação de cobrança abusiva e ameaçadora por dívida supostamente quitada, realizada por terceiro que se apresentou como policial via aplicativo de mensagens.
As provas documentais, consistentes em capturas de tela de conversas privadas via WhatsApp, não demonstram a ocorrência de ameaça ou constrangimento capazes de configurar a cobrança vexatória vedada pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A mera cobrança, ainda que em tom incisivo, sem exposição a terceiros ou ameaça de mal injusto e grave, insere-se no âmbito do exercício regular de um direito
. Boletim de ocorrência unilateral, posteriormente arquivado a pedido dos próprios autores, não constitui prova suficiente do ato ilícito. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dos autores (art. 373, I, CPC). Recurso Inominado a que se nega provimento, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004008-67.2025.8.26.0344; Relator (a): Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Marília - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 03/12/2025; Data de Registro: 03/12/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE STREAMING. COBRAMÇAS INDEVIDAS - Autor alega que vem recebendo ligações de cobrança abusivas referentes a serviços cancelados, mesmo após ter pago acordo de divida que não contraiu - Ação que visa a declaração de inexigibilidade da dívida e a reparação dos danos de ordem material e moral. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - Reconhecimento de inexigibilidade do débito - Condenação da requerida a devolver em dobro os valores pagos e a reparar os danos morais (R$ 3.500,00). RECURSO DA RÉ - Ausência de falha na prestação dos serviços - Existência do débito - Dano moral não verificado. IRRESIGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - Autora que demonstrou o pagamento do débito em aberto - Requerida não comprovou a existência de faturas pendentes - Telas sistêmicas produzidas unilateralmente que não se prestam a isso - Inexigibilidade da dívida bem reconhecida -
Dano moral, no entanto, inocorrente
- Números de telefone sem identificação que não podem ser atribuídas à ré -
Falta de evidências de abuso ou pressão indevida - Possibilidade de bloqueio de chamadas indesejadas - Não caracterização de desvio produtivo - Envio de e-mail que por si só não é suficiente para demonstrar grave perturbação psicológica - Ausência de tentativa de resolução administrativa do problema - Configuração de desperdício relevante de tempo útil não provado - Indenização indevida.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000543-95.2025.8.26.0038; Relator (a): Luís Fernando Cardinale Opdebeeck; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Araras - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2025; Data de Registro: 27/11/2025)

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)